Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. MERCADORIA IMPORTADA. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO ICMS N. 52/1991. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE SIMILARIDADE. ART. 34, § 2o, DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97. CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Sr. Subsecretário da Secretaria de Receita do Distrito Federal. No writ, a parte impetrante, ora apelante, busca afastar a exigência de atestado de similaridade para que possa gozar do benefício previsto no Convênio ICMS n. 52/1991 nas importações de equipamentos destinados à sua planta fabril, além de, por consequência, afastar o embaraço aduaneiro da mercadoria importada.
2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto do mandado de segurança e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
3. A cláusula primeira do Convênio ICMS n. 52/91 prevê redução na base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais indicados no Anexo I.
4. Diante da inexistência de disposição específica sobre operações de importação no Convênio ICMS n. 52/91, considera-se correto o entendimento do Distrito Federal no sentido de aplicar, para a concessão da redução da base de cálculo, as condições previstas na legislação distrital pertinente, especialmente o art. 34, § 2o, do Decreto Distrital n. 18.955/97, que estende “às mercadorias, bens ou serviços importados de países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT o mesmo tratamento tributário concedido para os similares nacionais nas operações ou prestações internas”.
5. Com base no art. 34, § 2o, do Decreto Distrital n. 18.955/97 e no art. 173 da LODF, não se constata ilegalidade ou abusividade na exigência de apresentação de documentos comprobatórios, inclusive atestado de similar nacional, para que seja concedido o benefício previsto no Convênio ICMS n. 52/91 em operação de importação de mercadoria.
6. Salienta-se que o art. 108, § 2o, do CTN veda o emprego da equidade quando resultar dispensa do pagamento de tributo devido. Ademais, tratando-se de benesse fiscal, a legislação tributária deve ser interpretada literalmente, conforme o art. 111 do CTN.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não foram fixados na sentença, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.